Tribunal: CARF
Processo: 10783.901288/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.901288/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.912 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de junho de 2023
Recorrente
SAVIXX COMERCIO INTERNACIONAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2006
RETENÇÃO NA FONTE - PROVA
A prova de retenção na fonte não se faz apenas com informes de rendimento,
mas com outros documentos hábeis a demonstrar claramente a retenção assim
como a tributação da receita. Documentos contábeis, extratos bancários e
documentos fiscais se prestam a esses fins. Súmulas 80 e 143 do CARF.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.911, de 21 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10783.902959/2013-06, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Fabio de Tarsis Gama Cordeiro, Fredy José Gomes de Albuquerque, Jose
Eduardo Genero Serra, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
No Despacho Decisório, concluiu-se que o valor do saldo negativo disponível era
de R$ 28.749,92.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10783.901288/2013-58
Fl. 1926
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901288/2013-58

Na sua manifestação de inconformidade, a empresa relaciona as notas fiscais
referentes à retenção na fonte de valores que formam o crédito de saldo negativo (tipo de crédito
"saldo negativo de IRPJ"). Alerta que esses valores estão contabilmente registrados.
A DRJ julgou manifestação de inconformidade Procedente em Parte, pois
condiciona à confirmação da retenção no Informe de Rendimentos fornecido pela fonte pagadora
e também ao oferecimento à tributação do rendimento correspondente. A falta de informe pode
ser suprida com informações constantes da DIRF.
Em síntese, registre-se que “isoladamente, as notas fiscais e a escrituração não
são instrumentos hábeis à comprovação da retenção, porque ambas se inserem no âmbito de
produção probatória da própria interessada, sendo imprescindível que as informações contidas
nas notas fiscais e/ou na escrituração tenham respaldo também em documentos emitidos por
terceiros (Dirf ou Informe de Rendimentos emitido pela fonte pagadora)”.
No Recurso Voluntário, a Recorrente alega que apresentou todas as notas fiscais
correspondentes ao crédito oriundo de retenção na fonte. Também apresentou o razão onde
consta o faturamento diário e o registro diário auxiliar do faturamento onde constam as
movimentações que identificam as notas fiscais. Com isso, pede o reconhecimento integral do
crédito.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e dotado dos demais requisitos legais para ser admitido,
por isso, dele conheço.
O caso aqui é de não homologação de compensação por não comprovação de
retenções na fonte sofridas pela empresa.
O documento por excelência da retenção na fonte é o informe de rendimentos,
mas o próprio CARF já reconheceu que ele não é o único documento que faz
prova da retenção:
Súmula CARF no 80
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Fl. 1927
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901288/2013-58

Diversos outros documentos considerados hábeis e idôneos têm servido como
meio de prova da retenção, aceitos pelo Colegiado, desde que não sejam
exclusivamente produzidos pela empresa. É necessário, além da prova da
retenção, o computo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A empresa juntou notas fiscais e razões contábeis/livros diários como prova da
retenção na fonte que pretende ver reconhecida.
O CARF tem entendido conforme abaixo:
Numero do processo: 10880.658767/2011-89, 11/02/2021, 1a Turma, 2a
Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2006 RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
POR OUTROS MEIOS. SÚMULA CARF N°143 Há possibilidade de
comprovação de retenção não apenas através do Informe de Rendimentos
emitida pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento, desde que
consiga provar, por quaisquer outros meios ao seu dispor, que efetivamente
sofreu as retenções de acordo. Contudo, o contribuinte deverá comprovar que os
respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação, de acordo com
entendimento da Súmula CARF 80. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
DA RETENÇÃO. NÃO DISCRIMINAÇÃO DA FONTE PAGADORA, DO
BENEFICIÁRIO DO PAGAMENTO, DAS DATAS E VALORES DOS
RENDIMENTOS E DAS RETENÇÕES. NÃO HÁBEIS A COMPROVAR A
RETENÇÃO. É necessário que os documentos apresentados preencham os
requisitos mínimos para aceitação como comprovante de retenção, tais
como a identificação da fonte pagadora, do beneficiários dos rendimentos, a
data e o valor dos rendimentos pagos e das retenções. Como esses requisitos
não constam nos documentos apresentados, não há como aceitá-los como
comprovação
das
retenções.
IMPOSTO
RETIDO
NA
FONTE.
OFERECIMENTO
DOS
RENDIMENTOS
Á
TRIBUTAÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF N° 80. Tendo sido apresentados outros
documentos para comprovação de retenção de imposto de renda na fonte, que
não o documentos exigido pelo FISCO (Informe de Rendimentos emitido pela
fonte pagadora em nome do beneficiário) há necessidade de comprovação do
oferecimento á tributação dos respectivos rendimentos de acordo com o
entendimento exarado na Súmula CARF N° 80. COMPENSAÇÃO. DIREITO
CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. Em se tratando de
compensação de tributos, o ônus da prova cabe ao contribuinte, nos termos do
art. 373 do CPC.
Numero da decisão: 1201-004.654 Nome do relator: Wilson Kazumi
Nakayama

Numero do processo: 11065.906501/2014-77, 13/01/2021, 1a Turma CSRF, 1a
Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-
calendário:
2012
DCOMP.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
IRRF.
COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO. DOCUMENTOS HÁBEIS. O sujeito
passivo tem direito de deduzir o IRRF retido e recolhido pelas fontes pagadoras,
incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do IRPJ
apurado ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de
retenção emitido pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que
consiga provar, por outros meios, que efetivamente sofreu as retenções.
Afastado o entendimento de que a retenção não pode ser comprovada por
Fl. 1928
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901288/2013-58

outros meios, que não a apresentação do informe de rendimentos emitido
pela fonte pagadora, os autos devem retornar à turma a quo, para novo
julgamento. Inteligência da súmula 143 do CARF.
Numero da decisão: 9101-005.317 Nome do relator: ANDREA DUEK
SIMANTOB

Numero do processo: 11065.002019/2003-11, 13/11/2019, 1a Turma, 2a
Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ) Ano-calendário: 2001 COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. IRRF.
AUSÊNCIA DE INFORME DE RENDIMENTO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS
FORMAS DE COMPROVAÇÃO. Na situação em que a fonte pagadora não
fornece o comprovante anual de retenção, a respectiva prova pode ser feita
por outros meios, como registros contábeis do beneficiário e respectivos
documentos e declarações fiscais.
Numero
da
decisão: 1201-003.344
Nome
do
relator: LIZANDRO
RODRIGUES DE SOUSA

Numero do processo: 11610.016358/2002-62, 17/10/2019, 1a Turma, 2a
Câmara, 1a Seção
Ementa: ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA Ano-
calendário: 2001 COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS. SALDO NEGATIVO DO
IRPJ. IRRF. PROVA. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos (Súmula CARF no 143). O documento
apresentado para suprir a ausência do comprovante de retenção deve
atender a mesma finalidade deste, qual seja, demonstrar que o valor
recebido pelo beneficiário do pagamento já estava deduzido do IRRF
devido.
Numero
da
decisão: 1201-003.217
Nome
do
relator: NEUDSON
CAVALCANTE ALBUQUERQUE

Em todos os casos, ressaltou-se que é necessário comprovar a retenção e vários
mencionam a necessidade de comprovar a tributação dos rendimentos, como
estabelece a Súmula 80.
A empresa juntou somente as notas fiscais e documentos contábeis.
Isoladamente, esses documentos não fazem prova da retenção. Poderia ter
juntado extratos bancários demonstrando a entrada líquida dos rendimentos,
além de declarações fiscais contendo os valores efetivamente tributados. Isso
completaria o conjunto de documentos hábeis e idôneos a demonstrar que
sofreu as retenções pretendidas.
Por esta razão, concordo com a análise da DRJ que homologou parcialmente as
compensações e nego provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Fl. 1929
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.912 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10783.901288/2013-58

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 1930
DF CARF MF
Original